Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 27056954, pois, segundo a Constituição Federal, entre os princípios institucionais da Defensoria Pública, está a unidade e a indivisibilidade (§ 4o do art. 134 do CPC), de modo que a sua intimação nesta instância recursal antes do julgamento da apelação sana eventual erro de procedimento ocorrido em razão da não remessa para apresentação de contrarrazões na instância de origem. Na hipótese, a Defensoria foi cientificada da sentença e contra ela não recorreu e, considerando os princípios acima citados, era-lhe possível, quando fora intimada da inclusão em pauta de julgamento do presente recurso, apresentar as respectivas contrarrazões, caso desejasse. Além disso, conforme previsto no estatuto processual, quando “puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta” (§ 2o do art. 282). Aguarde-se a sessão de julgamento da 43a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 24/11 até 01/12/2021), na qual está incluído o presente feito (Id 30373156). Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora